Tribunal: CARF
Processo: 13558.900103/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, quanto a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, b e § 3o do RIR/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900103/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
JOAO FRAGA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS STJ No 598 e 627.
Desnecessárias tanto a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova, quanto “a demonstração da contemporaneidade dos sintomas
da doença nem da recidiva da enfermidade.
ISENÇÃO DE RENDIMENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE. INAPTIDÃO
DE LAUDO PARTICULAR. SÚMULA CARF No 63.
O laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de
renda por moléstia grave. Tal condição deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (art. 6o, XIV e XXI da Lei no 7.713/88, e
art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 - art. 35, II, “b” e § 3o do RIR/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.928, de 08 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13558.900092/2019-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900103/2019-35
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900103/2019-35

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto adota-se neste relatório o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOAO FRAGA MELLO contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que rejeitou
a manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório que entendeu não estarem
preenchidos os requisitos para o gozo da isenção por moléstia grave.
Em sua manifestação alegou que
(...) O pedido de restituição é com base ao laudo medido
pericial que Sr. João Fraga Mello, é portador de doença de
Parkinson desde 07/2011 CID G20 desde 01/07/2011 até a
presente data, moléstia referida no art. 6o inciso XIV, da Lei
7.713/88, com nova redação dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541/92.

Intimado, interpôs Recurso Voluntário, alegando, preliminarmente, ser
portador da Doença de Parkinson desde 01/07/2011.” ( No mérito, disse anexar “(...) cópia de
laudo Pericial de acordo com o modelo e médico exigidos pela legislação emitido em com data
retroativa (...) e Laudo Medico do Dr. Antônio Carlos do Espirito Santo – Geriatra.” . Ao final,
pediu que fosse acolhido o recurso e concedida tramitação prioritária com base no Estatuto do
Idoso.
Acostou os mesmos documentos apresentados em sua peça impugnatória.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

Embora tenha suscitado questão supostamente de natureza preliminar, certo se
confundir com o próprio mérito da demanda, de modo que passo apreciá-las em
conjunto.

Com o desiderato de comprovar estarem os rendimentos albergados pela norma isentiva,
o recorrente afirma que seria portador da Doença de Parkinson, sendo que a lei
concederia “(...) direito à restituição limitada, no máximo, aos últimos (05) cinco anos.”
(f. 36) Ao seu sentir, desde sua primeira manifestação teria acostado documento apto
albergar sua pretensão.

Para que faça jus à isenção sobre os rendimentos daquele que é acometido pela
moléstia grave, devem ser cumpridos os requisitos constantes do art. 6o, XIV e XXI da
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.900103/2019-35

Lei no 7.713/88, e art. 39, XXXIII e §§ 4o e 5o do RIR/1999 – art. 35, II, “b” e § 3o do
RIR/2018. Ou seja, é necessário que a doença conste do rol legal e seja comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Não se desconhece que o col. Superior Tribunal de Justiça já editou dois verbetes
sumulares sobre a matéria (os de nos 598 e 627), os quais afirmam serem desnecessárias
tanto “a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção
do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a
doença grave por outros meios de prova” quanto “a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

Entretanto, no âmbito deste Conselho, o verbete sumular de no 63 estabelece que o
laudo particular é inapto para escorar o pedido de isenção de imposto de renda, já que “a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.

No caso em tela, como bem constatado pela DRJ, por terem sido acostados tão-somente
laudos particulares não há como acolher a tese suscitada Rejeito, pois, a tese do
recorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital